Tribunal: TJPA
Processo: 0352304-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0352304-47.2016.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ADNAIDA GARCIA DA SILVA, SEBASTIAO LICINIO LIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0352304-47.2016.8.14.0301

APELANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA.

ADVOGADO: EDURADO TADEU

FRANCEZ BRASIL

APELADO: ADNAIDA GARCIA DA SILVA E SEBASTIÃO LICINIO LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais na forma de Lucros cessantes c/c pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. Dano PRESUMIDO.

TERMO INICIAL
.
A PARTIR DO TÉRMINO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. longo período de atraso. DANO MORAL. CARACTERIZADO.

I- Assentou-se na jurisprudência que o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes é a data posterior ao prazo de prorrogação de 180 dias. E, no caso presente, verifica-se que esse prazo decorreu, sem que a parte apelada tenha recebido o imóvel.

II – Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

III-
No que se refere ao quantum dos lucros cessantes verifico que a parte apelante
requer sua minoração para 0,5%, quando a sentença estipulou nesse sentido, em 1%.
De acordo com

o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes, o valor do aluguel em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel. Desta forma, entende-se que o valor fixado na sentença, está dentro desse parâmetro.

V-

No caso em tela, nota-se que o atraso da obra em questão transbordou o mero dissabor, dado que o empreendimento não foi entregue no prazo avençado, e ultrapassou

em muito o prazo de tolerância, que se encerrou em dez/13. Assim, factível o dano moral suportado pelos consumidores apelados.

VI-
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0352304-47.2016.8.14.0301

APELANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA.

ADVOGADO: EDURADO TADEU

FRANCEZ BRASIL

APELADO: ADNAIDA GARCIA DA SILVA E SEBASTIÃO LICINIO LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HARMONICA INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais na forma de Lucros cessantes c/c pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela,
movida por
Adnaida Garcia da Silva e Sebastião Licinio Lira dos Santos .

Consta da inicial da ação: 1) que os autores

teriam adquirido , através de instrumento particular de promessa de cessão de direitos e obrigações, uma unidade autônoma , apartamento 402-A, no edifício TORRE TRIUNFO. 2) que consta no contrato de promessa de compra e venda, que o prazo pra entrega do imóvel para 17/06/2013, podendo esse prazo ser prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias; 3) que, todavia, o imóvel até o momento da propositura da ação, o imóvel ainda não havia sido entregue, tendo já decorridos quase 3(três) anos, do término do prazo previsto.4) Aduz que o imóvel foi comprado com o objetivo de alugá-lo e que em razão do atraso, estariam sofrendo prejuízo, uma vez que o valor do aluguel seria utilizado para repor parte

do que foi investido no imóvel. 6) Por fim,

requereu lucros cessantes, indenização por danos morais, ante o longo atraso na entrega do imóvel.

Contestação apresentada (ID 4725357)

Réplica (ID 4725360)

Prolatada sentença (ID.

4725363),
o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:a) Condenar as rés ao pagamento de quantia correspondente a 1% ao mês sobre o valor já quitado pela parte autora, devidamente corrigido pelo INCP/IBGE, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação que entendo ser legal e não abusivo – apenas 180 dias) até a apresentação
do habite-se.

b) Indeferir o pedido de nulidade da cláusula (9.1.1) de prorrogação da data de entrega da

obra, por entender que não é abusiva, pois se demonstra razoável e compatível com o tipo de

negócio jurídico firmado entre as partes.

c) Condenar as rés, a título de danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais), acrescida de correção monetária calculada pela SELIC, e juros de 12% ao ano,

calculada a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

d) Condenar as rés ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 15% sobre o

valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela empresa demandada (ID.
4725364
), onde sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira e no mérito a reforma da sentença, no que se refere à condenação por lucros cessantes , eis que a parte autora não teria demonstrado o lucro que deixou de obter.

Subsidiariamente, pleiteou pela redução do quantum, para 0,5 % sobre o valor quitado. Quanto aos danos morais, argumenta que os recorrentes não comprovaram
significativo dano a sua personalidade que ensejaria reparação moral. Pelo que pugnou o provimento do recurso e a

reforma da sentença.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID.

4725366),
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0352304-47.2016.8.14.0301

APELANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA.

ADVOGADO: EDURADO TADEU

FRANCEZ BRASIL

APELADO: ADNAIDA GARCIA DA SILVA E SEBASTIÃO LICINIO LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

1.1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam as apelantes que o contrato foi assinado por HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No entanto, da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que

consta a

logomarca da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

no cabeçalho (ID4725348- Pág. 61 a 63) bem como a logomarca está presente no memorial de incorporação (ID 4725348- Pág. 54 a 60)), no instrumento particular de promessa de cessão de direitos e obrigações(

ID 4725349 pág. 29-34), recibos (ID 4725349

-

pág. 36 e 37 ) e no levantamento financeiro do cliente (ID

4725349- Pág. 39-40).

Por fim, no contrato social juntado no ID

4725357- Pág. 35 observa-se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA.

Assim, as apelantes detinham proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

1.2.

MÉRITO:

LUCROS CESSANTES:

No mérito, sustenta a inexistência de lucros cessantes ou ao menos, que sejam reduzido ao percentual de 0,5%, com base no valor pago e inexistência de dano moral.

A questão cinge-se em torno da comprovação do inadimplemento da construtora, que não entregou

o imóvel no prazo avençado. Sustenta

o autor que o imóvel deveria ser entregue em dezembro/2013, já contando com o prazo de tolerância de 180 dias.

No entanto, até o ajuizamento da presente ação,

ainda não o havia recebido,

pelo que requer lucros cessantes e danos morais.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessária a

juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular determinou que os lucros cessantes fossem no valor correspondente a 1 % mês sobre o valor pago/quitado pelo autor.

É importante considerar que
o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR – PEDIDO RESTRITO AO CONGELAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – CAPÍTULO DA SENTENÇA DESCONSTITUÍDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA –
LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO EM FAVOR DO COMPRADOR – PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – PATAMAR RAZOÁVEL
– ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – IMPORTE PROPORCIONAL AO DANO EXPERIMENTADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INPC – ÍNDICE ADEQUADO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1 – Configura-se julgamento extra petita quando a sentença ordena a substituição do índice de correção do saldo devedor, tendo o pedido somente englobado apenas o seu possível congelamento.

2 – Hipótese que não induz o reconhecimento da nulidade da sentença, mas apenas a exclusão da parte que excedeu a pretensão do autoral, ou seja, o capítulo da sentença que fixou o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor. Preliminar Acolhida. 3 – Inicialmente, insta esclarecer, que a ocorrência do atraso na conclusão da obra resta incontroversa nos autos, considerando que a construtora apelante não impugnou a referida matéria no presente recurso de apelação. 4 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel.
5 – A variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.

6 – Revela-se adequada a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato.

7 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

8 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o quantum indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 9 – O índice de correção monetária do valor da condenação, deve refletir o que efetivamente ocorreu, razão pela qual o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra, e não a Taxa Selic como pretende a construtora apelante. 10 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido apenas para acolhendo em parte a preliminar de sentença extra petita, desconstituir o capítulo do decisum de origem que fixou o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0018652-49.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 04/04/2023 ) grifei.

Desta forma,

não é necessária qualquer reforma da sentença quanto aos lucros cessantes.

DANOS MORAIS:

Em relação aos danos morais, entendo configurados.

Em sede recursal, volta-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando-a na obrigação de indenizar a consumidora por dano moral estipulado em R$ 20.00,00 (vinte mil reais).

Defendem as apelantes a

impossibilidade do reconhecimento do dano moral, sustentando

que no caso em apreço, não há comprovação de eventuais danos à moral, à honra e à dignidade da parte autora, provocados pelo atraso na entrega da obra,

a ponto de justificar a indenização.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Antes de tudo, verifica-se que não há o que se falar em ausência de comprovação do dano moral suportado, eis que suficientemente elucidado nos autos o abalo a personalidade da parte autora.

Nesse contexto jurídico, sabe-se que em casos análogos o atraso na entrega de imóvel não gera por si o reconhecimento do dano moral, devendo ser comprovado caso a caso o abalo dos consumidores quanto à entrega de seus empreendimentos. Vislumbrando o caso em tela, nota-se que o atraso em questão transbordou o mero dissabor, dado que o empreendimento até o ajuizamento da presente ação ainda não havia sido entregue, sendo que já havia se passado 30 (trinta) meses, da data prevista, uma vez

que o prazo final com acréscimo de 180 dias seria dezembro/13,

prazo este que não foi cumprido pela construtora. Assim, factível o dano moral suportado pelos consumidores apelados, fazendo-se medida de justiça sua reparação pelo abalo a personalidade, uma vez que o imóvel não foi entregue no

prazo correto. Dessa forma, conforme asseverado na sentença: “
Os demandantes se viram impossibilitados de realizar o sonho da casa própria”.
Portanto, a conduta da construtora que deixou de cumprir com o acordado em contrato, acarreta dano moral.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 4
. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.948.139/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, superada a questão se a indenização moral é ou não devida ao caso, em apreciação à pretensão da parte recorrente,
entende-se pela manutenção

da sentença no que tange

à condenação por danos morais, em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
de apelação, mas
nego-lhe provimento
, de acordo com o fundamento deste decisum.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024